Tribunal: CARF
Processo: 19515.000658/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000658/2005-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.920 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ANTÔNIO LUIZ SIMÕES TOLEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000658/2005-62
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

Relatório
O interessado contesta o auto de infração do imposto de renda apurado com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados em contas de sua responsabilidade
entre 1999 e 2002, que resultou em imposto de RS 272.782,02, elevado para R$ 661.248,40 com
multa e juros de mora.

O contribuinte já havia sido submetido à fiscalização, tendo sido selecionado em
virtude da incompatibilidade entre os rendimentos declarados e a sua movimentação bancária
informada pelas instituições financeiras. O procedimento, porém, foi encerrado, por força de
liminar concedida em 05/08/2002, em Mandado de Segurança n° 2002.61.00.015878-0,
impetrado pelo contribuinte.

Em 23/07/2003 a Juíza Federal Silvia Maria Rocha, da 2” Vara Criminal da
Justiça Federal em São Paulo (SP), encaminhou à Receita Federal os extratos bancários relativos
às contas do contribuinte no BANESPA, para que fosse dado prosseguimento à fiscalização (fls.
29).

Como o procedimento anterior havia sido encerrado por força da liminar
mencionada, o órgão responsável emitiu em 12/01/2004 um novo Mandado de Procedimento
Fiscal, e mais uma vez o interessado impetrou Mandado de Segurança requerendo a suspensão
do procedimento. Em 08/03/2004 obteve da 17” Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São
Paulo a liminar requerida (fls. 33/36).

Em 05/07/2004, a Juíza Federal Silvia Maria, da 2” Vara Criminal da 1” Subseção
Judiciária da Justiça Federal em São Paulo (SP), que havia anteriormente encaminhado os
extratos bancários para a fiscalização, requisitou informações em dez dias sobre o resultado dos
trabalhos fiscais.

O órgão responsável, considerando estar diante de ordens judiciais conflitantes, e
que o sigilo bancário já havia sido quebrado pela Justiça, solicitou que a Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) interviesse com as medidas judiciais cabíveis (fls. 37/38). Em resposta,
a PFN foi de parecer que nada impedia o andamento dos trabalhos fiscais, pois a liminar anterior
ressalvava a quebra do sigilo por ordem judicial, além de a ação já haver sido julgada
improcedente no seu mérito. A liminar posterior, além de não prevalecer sobre decisões do juízo
penal, seria nula, por operar como agravo de instrumento em processo-crime.

Por fim, o agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra a
liminar fora recebido no efeito suspensivo em 06/04/2004, e provido em 15/09/2004 (fls. 39/40).
Como o contribuinte não comparecera para apresentar provas das origens dos depósitos, os
mesmos foram considerados rendimentos tributáveis omitidos, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/1996, após subtração dos rendimentos declarados.

Os argumentos do impugnante são, em síntese:

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

1) Havia sido selecionado para a fiscalização com base nos dados da CPMF, que
revelariam incompatibilidade entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados.
O processo-crime, do qual resultou a quebra do seu sigilo bancário, foi instaurado
por provocação do Órgão Fazendário, após a utilização dos dados da CPMF. Estes dados, porém,
não poderiam ser usados para lançamento de crédito tributário sobre fatos ocorridos
anteriormente à publicação da Lei 10.174/2001, pois então vigia a Lei 9.31 1/1996, que vedava
expressamente tal procedimento, nem para fatos ocorridos no próprio ano de 2001, em
obediência ao princípio da anterioridade tributária.

2) A omissão de rendimentos presumida com base em depósitos de origem não
comprovada deve ser tributada mensalmente, o que não ocorreu no auto de infração, o que
implica sua nulidade.

3) Já havia decaído, em fevereiro de 2005, quando fora notificado, o direito de
lançamento quanto aos fatos ocorridos até janeiro de 2001, considerando-se que o prazo de cinco
anos deve ser contado da data do fato gerador, por se tratar de lançamento por homologação.
Mesmo se fosse considerada, para argumentar, a modalidade de lançamento por declaração, há
haveria decaído o direito de lançamento sobre fatos ocorridos em 1999, pois o fato gerador
ocorre em 31 de dezembro de cada ano.

4) Foram incluídos depósitos que correspondem a rendimentos de pró-labore,
recebidos pelo contribuinte da empresa Engeletric Montagens Elétricas Ltda., da qual é sócio
quotista: R$ 14.744,76, em 1999, R$ 10.342,50, em 2000, R$ 16.252,50, em 2001, e R$
13.309,20, em 2002. Anexa cópia dos registros contábeis da pessoa jurídica para demonstrar
individualizadamente a origem dos depósitos mensais (fls. 568/569).

5) Por sua conta bancária transitaram recursos da Engeletric Montagens Elétricas
Ltda. Admite a irregularidade da prática, mas explica que procurava assim evitar os efeitos de
auditoria fiscal a qual estava submetido. Enumera depósitos que corresponderiam às seguintes
operações da pessoa jurídica:
a) venda de um imóvel da empresa por R$ 115.000,00, em março de 1999,
conforme instrumento particular (fls. 479/480) e cópias do livro diário (fls. 482);
b) parcela de RS 40.000,00, relativa à venda de um outro imóvel da empresa,
conforme registro no livro diário (fls. 483);
c) os depósitos de R$ 25.000,00 e R$ 22.000,00, em 3 e 17 de dezembro de 1999,
corresponderiam a "idêntica operação" (não apresenta qualquer documento);
d) trânsito de valores de operações mercantis da sua empresa, para o que apresenta
cópias de notas fiscais e registros no livro diário, além de demonstrativos às fls. 485, 507, 539,
onde procura relacionar os depósitos a estas operações.

6) Devem ser excluídos da base de cálculo os rendimentos de pensão alimentícia
do INSS, recebida por sua mãe, co-titular da conta BANESPA 0318-9: R$ 7.250,00, em 1999,
R$ 9.464,00, em 2000, R$ 10.268,22, em 2001, e R$ 8.530,00, em 2002. Anexa declaração da
sua mãe confirmando esta alegação e cópias de extratos de maio de 2004.

7) Devem ser excluídos aluguéis recebidos da empresa Promon Eletrônica da
Amazônia Ltda., regularmente informado em sua declaração do imposto de renda e comprovados
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

através dos documentos de fls. 598/612: R$ 17.418,58, em 1999, R$ 25.148,81, em 2000, R$
27.107,52, em 2001, e R$ 27.624,51, em 2002.
8) Deve ser excluído o depósito de R$ 8.637,30, por ser ressarcimento de seguro
de veículo.
Afirma que apresentará oportunamente as provas, ao mesmo tempo que menciona
o anexo VIII de sua impugnação, que não se refere a estes fatos (v. fls. 506/537).

9) É ilegal o uso da taxa SELIC para cálculos de juros moratórios de débitos
fiscais, uma vez que não é fixada em lei, mas sim pelo Banco Central, para a remuneração de
capital.
10) Não pode ser penalizado com juros de mora no período entre o ingresso da
impugnação e a decisão final na esfera Administrativa, pois neste caso a demora resulta da
inércia da Administração em julgar com celeridade os processos tributários, e não de qualquer
ato de responsabilidade do sujeito passivo.

A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

=> quanto à utilização das informações da CPMF, a legalidade da utilização das
informações bancárias no processo de fiscalização do imposto de renda fora submetida à
apreciação da Justiça Federal quando o contribuinte ingressara com Mandado de Segurança para
impedir o prosseguimento da investigação fiscal.

Neste contexto foi apreciada, como premissa aos argumentos do impetrante, a
questão da a legalidade da aplicação dos dados globais da CPMF para seleção e fiscalização do
imposto de renda sobre fatos ocorridos antes e no ano de publicação da Lei 10.174/2001, como
se pode verificar na sentença que concedeu a liminar, às fls. 35, verso.

Na sentença de mérito o impetrante teve o seu pedido denegado pela Justiça, não
cabendo mais, na esfera administrativa, submeter a juízo a mesma questão. De acordo com o Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 03 de 14/02/1996, a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial," por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à
autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.

Decisivo, porém, é o fato de que a própria Justiça Federal, em processo-crime,
não somente encaminhara à Receita Federal os extratos bancários, como também ordenara o
prosseguimento da ação fiscal. E mais, exigira os resultados deste procedimento. O impugnante
se queixa que o procedimento criminal somente se iniciou por iniciativa dos órgãos Fazendários,
em virtude das mesmas informações da CPMF, as quais não poderiam ser usadas para fatos
anteriores a 2002.

Em primeiro lugar, a Lei 9311/1996 apenas vedava que a Administração se
utilizasse dos dados da CPMF para fins de lançamento tributário. Não impedia a representação
pelo órgão competente, para fins de instauração de processo-crime. Em segundo lugar, a Justiça
acatou esta representação, o que faz presumir a sua legalidade, que agora somente poderia ser
discutida pelo interessado na esfera judicial, e não no presente processo.

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

=> quanto à tributação anual de rendimentos de origem não comprovada,
fundamentando-se no §4°, artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, o impugnante afirma que o imposto
deveria ser tributado mensalmente. Mas é evidente que a tributação mensal somente se aplica
quando a omissão é constatada dentro do próprio ano-calendário, cabendo, de outra forma,
submeter os rendimentos à tributação anual. É o mesmo caso dos rendimentos sujeitos ao carne-
leão: compõem a base de cálculo anual, apesar de o imposto ser calculado mensalmente para
efeitos de antecipação. Não bastassem estas razões, a própria Instrução Normativa SRF
246/2002, art. 4°, determina que os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, sejam
tributados na sistemática anual.

=> quanto ao prazo para lançamento, sabe-se que o prazo para o lançamento do
tributo é aquele do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

O lançamento do imposto sobre rendimentos auferidos em 1999 somente poderia
ser efetuado de ofício no ano seguinte, em 2000, após a entrega da declaração, iniciando-se o
prazo qüinqüenal no ano seguinte, em janeiro de 2001. Conclui-se tempestivo o lançamento
notificado ao contribuinte em 2005.

=> quanto à origem dos depósitos, o impugnante requer a exclusão de depósitos
correspondentes aos rendimentos de pró-labore pagos pela Engeletric Montagens Elétricas Ltda.,
e aos aluguéis recebidos da Promon Eletrônica da Amazônia Ltda. Mas estes rendimentos, ou
são aqueles já declarados pelo contribuinte, ou são rendimentos omitidos. No primeiro caso, já
foram excluídos do lançamento pelo autuante, como mencionado no relatório. No segundo caso,
apenas confirmariam a omissão de rendimentos tributáveis, corroborando a presunção em que se
baseia o lançamento. Conclui-se ineficaz o argumento do interessado.

=> quanto às alienações patrimoniais da Engeletric Montagens Elétricas Ltda, o
impugnante se refere a três alienações de imóveis de sua empresa para justificar depósitos em
sua conta pessoal. Apresenta, porém, apenas um contrato de compra e venda (fls. 479/480).
Procura demonstrar que neste caso os valores e datas das parcelas da venda, em cheques
nominais à empresa, corresponderiam aos depósitos que visa comprovar, e que a operação estaria
registrada na contabilidade da pessoa jurídica. Quanto às duas outras alienações, apresenta para
uma apenas aos registros contábeis da empresa; para a outra, não traz qualquer prova.

O contrato particular de compra e venda e a escrituração da empresa, se fossem
admitidos como provas hábeis da origem dos depósitos, demonstrariam apenas que a transação
ocorreu entre a empresa e terceiros. Não demonstram, porém, por que estes recursos foram
transferidos da empresa para a própria conta pessoal do contribuinte. A alegação de prática
irregular não pode evidentemente ser admitida como prova. Tal comprovação, porém, é
indispensável para que se possa desconstituir o lançamento regularmente efetuado.

Cumpridos os ritos processuais e não demonstrada a origem dos depósitos durante
a fiscalização, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.4030/1996, operou-se em ato legal e perfeito,
restando demonstrada a omissão de rendimentos tributáveis.

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

Para desconstituir esta presunção seria necessário que o contribuinte
demonstrasse, não apenas que foi a sua empresa que efetuou estes créditos, mas que estes
créditos não correspondem ao pagamento de rendimentos tributáveis. E isto com maior razão,
quando se considera que os pagamentos não justificados, a sócios ou dirigentes, se presumem
rendimentos tributáveis, por força de lei. Logo, a simples demonstração de que os depósitos
foram efetuados por sua empresa, à margem da contabilidade regular, não é suficiente para
excluir o crédito tributário regular e legalmente constituído.

Mencione-se ainda que os contratos particulares, sem registro público e
meramente assinados pelas partes, não são documentos hábeis a comprovar, perante terceiros, os
fatos alegados pelo interessado. E o que se deduz do artigo 368 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas cópias dos cheques, recibos de depósitos, ou outro
documento contendo elemento de prova objetivo que demonstrasse a efetiva autoria dos
depósitos e a origem dos recursos.

Ainda que a transferência dos recursos da pessoa jurídica para o sócio estivesse
regularmente registrada na contabilidade da empresa (o que não é o caso), tais registros seriam
insuficientes como prova deste fato, se não acompanhados dos documentos e comprovantes
correspondentes.

E isto com maior razão ainda quando, de acordo com o artigo seguinte, 925, esta
inversão do ônus probandi não se aplica aos casos em que houver disposição legal específica
atribuindo ao contribuinte o ônus da prova dos fatos registrados em sua contabilidade.

Além de ser este o caso em relação à pessoa física, quanto às prova da origem dos
depósitos, é também o caso em relação à pessoa jurídica, onde há dispositivo legal específico
exigindo a comprovação dos pagamentos e da origem e efetividade da operação ou transação,
quando se trata de pagamentos a sócios ou dirigentes. É o que dispõe o art. 302 do RIR.

Quanto ao alegado transito de valores de operações mercantis da Engeletric
Montagens Elétricas Ltda. por sua conta bancária, além das razões acima, cabe acrescentar que o
impugnante não logra estabelecer correspondência individualizada entre as notas fiscais da
empresa e os depósitos em sua conta.

É o que se observa nos demonstrativos por ele próprio confeccionados, às fls. 485,
507, 539. Em alguns casos, as datas dos depósitos não correspondem às datas das notas fiscais ou
dos registros no livro diário; na maioria, os valores são aproximados; em alguns casos, muito
divergentes; em outros, procura somar diversas notas fiscais para obter um valor aproximado ao
depósito.

O impugnante requer a exclusão de um depósito de R$ 8.637,30, por ser
ressarcimento de seguro de veículo. Não apresenta, porém, prova deste fato. Lista também os
depósitos na conta BANESPA n° 0318-9, que seriam rendimentos de pensão alimentícia do
INSS, recebidos por sua mãe. A declaração desta última confirmando este fato não é prova hábil,
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

e as cópias de extratos de maio de 2004 evidentemente não têm qualquer relação com os
depósitos em questão.
Quanto aos seus argumentos para demonstrar a ilegalidade da aplicação da taxa
SELIC para cálculos de juros, não cabe apreciar-lhes o mérito, pois é competência exclusiva do
Poder Judiciário submeter a juízo as normas vigentes.

Improcedente também o argumento do impugnante de que estaria sendo punido
com os juros pela inércia da Administração em julgar os processos. Para evitar a incidência dos
juros, bastaria que depositasse antecipadamente tributo, para então discutir a procedência do
lançamento. Assim como certamente se recusaria a fazê-lo, por julgar um prejuízo, da mesma
forma o Erário não admite deixar em suas mãos e receber fora do prazo o que lhe pertence de
direito, sem que para isso seja condizentemente ressarcido. O interesse na posse dos recursos
monetários é o seu preço, e a sua medida é a taxa de juros, que não possui assim qualquer caráter
punitivo.
Por estas razões, vota a DRJ pela procedência do lançamento.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.

Como repetidamente colocado ao longo do processo e na decisão de piso, de
acordo com o mencionado art. 42, é imprescindível que o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua conta corrente não constituem
rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização legal para
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa, que inverte o
ônus da prova.

Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente.

Se a interessada não demonstra de forma inequívoca a que se referem os depósitos
efetuados em sua conta bancária, entendo que resta absolutamente escorreito o procedimento da
fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de rendimentos de pessoa física
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Entendo que merece trazer a baila, para que não restem duvidas acerca da devida
análise dos argumentos repetidos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário, os seus
principais argumentos.

Entendo que quanto ao prazo para lançar e a base anual de lançamento, restou
muito clara e objetiva a decisão da DRJ, tanto no sentido de aplicação do art. 173 do CTN
quanto o regramento legal que determina que os rendimentos omitidos, de origem não
comprovada, sejam tributados na sistemática anual.

Quanto à origem dos depósitos e a evidencia de que foram devidamente
tributados, restou evidente que cumpridos os ritos processuais e não demonstrada a origem dos
depósitos durante a fiscalização, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.4030/1996, operou-se em ato
legal e perfeito, restando demonstrada a omissão de rendimentos tributáveis. Não há reparos no
feito.
Foram apontados em detalhe pela fiscalização diversos documentos que foram
imprestáveis.
Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer como reflexão o princípio
geral da boa-fé , o qual obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação,
etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000658/2005-62

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital